Tribunal: TJSP
Processo: 0220870-93.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Inconformismo em razão de rescisão de contrato de agenciamento de carreira artística por abandono pela pessoa agenciada. Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao ressarcimento dos custos decorrentes dos cancelamentos repentinos dos compromissos artístico, taxas de cancelamento de estúdio, ensaios fotográficos, pagamentos de músicos,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Inconformismo em razão de rescisão de contrato de agenciamento de carreira artística por abandono pela pessoa agenciada. Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao ressarcimento dos custos decorrentes dos cancelamentos repentinos dos compromissos artístico, taxas de cancelamento de estúdio, ensaios fotográficos, pagamentos de músicos, taxas de deslocamento, mediante apuração em fase de liquidação. Sucumbência recíproca.

Apela a ré sustentando impossibilidade de ser convalidado contrato assinado por terceiro que não fazia parte do quadro societária da empresa autora nem possuía poderes de representação; sofreu coação irresistível de seu ex-companheiro para romper o contrato; coator deve responder pelos danos causados; ataca a obrigação de indenizar; requer a atribuição da sucumbência em desfavor da parte contrária.

Cabimento parcial.
Contrato subscrito em nome da autora-recorrida por pessoa que não ostentava poderes de representação. Ausência de nulidade. Ratificação do ato quando do ajuizamento da lide. Inteligência do art. 662 do CC.
Cláusula da avença prevê o ressarcimento de perdas e danos à parte prejudicada pela rescisão por inadimplemento. Comportamento faltoso da ré gerou danos. Necessidade de reparação de prejuízo de natureza material.
Alegada coação irresistível perpetrada por terceiro contra a apelante não pode prejudicar o direito de ressarcimento da recorrida. A autora não foi culpada pelo rompimento nem tinha conhecimento da suposta interferência abusiva no ânimo de agir da parte contrária. Agente da coação pode ser acionado pelo coacto. Inteligência do art. 155 do CC.
Reparação referente aos prejuízos causados pela rescisão, em relação ao mês de setembro de 2011. Inadmissibilidade. Ausente pedido na inicial a respeito desse interregno.
Sucumbência recíproca. Adequação. Atribuição em razão do enfoque qualitativo das pretensões e decaimento proporcional.

Recurso parcialmente provido para afastar a determinação de ressarcimento de despesas da autora com a carreira artística da ré que sejam referentes ao período de setembro de 2011.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0220870-93.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LIANE GRISE NUNES, é apelado PREMIUM PROMOÇÕES E EVENTOS
LTDA EPP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - no 0220870-93.2011.8.26.0100 - São Paulo - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37476 SGOF
2
VOTO No: 37476
APELAÇÃO No: 0220870-93.2011.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
MM. Juiz(a) de 1o grau: Dr. (a) Daniela Dejuste de Paula
APELANTE (S): Liane Grise Nunes
APELADO (S): Premium Promoções e Eventos Ltda. EPP
SGOF
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Inconformismo em razão de rescisão de contrato de
agenciamento de carreira artística por abandono pela pessoa
agenciada. Sentença de parcial procedência para condenar a ré
ao ressarcimento dos custos decorrentes dos cancelamentos
repentinos dos compromissos artístico, taxas de cancelamento
de estúdio, ensaios fotográficos, pagamentos de músicos, taxas
de deslocamento, mediante apuração em fase de liquidação.
Sucumbência recíproca.
Apela a ré sustentando impossibilidade de ser convalidado
contrato assinado por terceiro que não fazia parte do quadro
societária da empresa autora nem possuía poderes de
representação;
sofreu
coação
irresistível
de
seu
ex-
companheiro para romper o contrato; coator deve responder
pelos danos causados; ataca a obrigação de indenizar; requer a
atribuição da sucumbência em desfavor da parte contrária.
Cabimento parcial.
Contrato subscrito em nome da autora-recorrida por pessoa que
não ostentava poderes de representação. Ausência de nulidade.
Ratificação do ato quando do ajuizamento da lide. Inteligência
do art. 662 do CC.
Cláusula da avença prevê o ressarcimento de perdas e danos à
parte
prejudicada
pela
rescisão
por
inadimplemento.
Comportamento faltoso da ré gerou danos. Necessidade de
reparação de prejuízo de natureza material.
Alegada coação irresistível perpetrada por terceiro contra a
apelante não pode prejudicar o direito de ressarcimento da
recorrida. A autora não foi culpada pelo rompimento nem tinha
conhecimento da suposta interferência abusiva no ânimo de
agir da parte contrária. Agente da coação pode ser acionado
pelo coacto. Inteligência do art. 155 do CC.
Reparação referente aos prejuízos causados pela rescisão, em
relação ao mês de setembro de 2011. Inadmissibilidade.
Ausente pedido na inicial a respeito desse interregno.
Sucumbência recíproca. Adequação. Atribuição em razão do
enfoque qualitativo das pretensões e decaimento proporcional.
Recurso parcialmente provido para afastar a determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - no 0220870-93.2011.8.26.0100 - São Paulo - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37476 SGOF
3
ressarcimento de despesas da autora com a carreira artística da
ré que sejam referentes ao período de setembro de 2011.
Trata-se de apelação interposta em face da sentença de f.
758/767 e 776, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por
perdas e danos proposta por Tatiana Assad, excluída da lide às f. 625, e
Premium Promoções e Eventos Ltda. EPP contra Liane Grise Nunes, para
condenar a ré ao ressarcimento dos custos decorrentes dos cancelamentos
repentinos dos compromissos de agosto e setembro de 2011, notadamente,
taxas de cancelamento de estúdio, ensaios fotográficos, pagamentos de
músicos, taxas de deslocamento e outras despesas diretamente relacionadas
a tais compromissos e que não puderam ser evitadas devido ao cancelamento
abrupto. Quantias a serem apuradas em fase de liquidação. Sucumbência
recíproca, com verba honorária arbitrada em R$ 5.000,00 para o advogado de
cada parte.
Apela a ré (f. 780/804), sustentando: (i) as autoras
propuseram a presente ação indenizatória em razão de rescisão, por culpa da
recorrente, de contrato que havia sido celebrado em 01.04.2011, cujo objeto
seria o agenciamento exclusivo da carreira artística da apelante; (ii)
inaplicabilidade da teoria da aparência; (iii) não poderia ser convalidado
contrato assinado por Samir Assad, terceiro que não fez parte do quadro
societário da apelada “Premium” e nem sequer tinha poderes para representar
a pessoa jurídica que ajuizou a ação; (iv) apelada não poderia se beneficiar da
manutenção de um contrato assinado por terceiro, que possui, inclusive, vasto
histórico criminal; (v) contrato de agenciamento é inválido e por isso não
produz efeitos entre as partes; (vi) tem legitimidade apenas quem o ato
constitutivo indicar para administrar e representar a pessoa jurídica; (vii)
utilização por parte do terceiro de empresas de fachada para lavagem de
dinheiro; (viii) contrato de agenciamento é de risco, sem obrigação de
resultado; (ix) recorrente não pode responder pelos valores desembolsados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - no 0220870-93.2011.8.26.0100 - São Paulo - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37476 SGOF
4
pela apelada “Premium” nos meses de agosto e setembro de 2011, em relação
à implementação de sua carreira artística; (x) restou comprovado e admitido
pelo juízo sentenciante que a autora não foi a responsável pelas mensagens
eletrônicas que teriam supostamente ensejado o rompimento do contrato, mas
partido do seu companheiro à época, que teria imposto um relacionamento
abusivo; (xi) quando da viagem para o exterior, já estava vivendo em uma
relação abusiva; (xii) apelante viveu como num “cárcere privado, emocional e
psicológico”; (xiii) o coator deve responder pelos danos causados; (xiv)
rescisão do contrato se deu em 22.08.2011, de modo que eventuais danos
somente podem ser computados após tal data; (xv) requer que o período
indenizatório seja delimitado entre 22.08 a setembro de 2011; (xvi) apelante foi
vencedora em relação à maior parte da demanda, razão por que a
sucumbência deveria ser atribuída em desfavor da ré; (xvii) pede a concessão
da justiça gratuita.
Recurso respondido (f. 820/824).
Por decisão monocrática deste Relator não foi conhecido o
pedido de justiça gratuita, porque já indeferido no curso da lide sem haver a
comprovação de fato superveniente, com determinação de recolhimento da
taxa judiciária em dobro (f. 829).
A apelante se opôs ao julgamento virtual (f. 832) e
comprovou o recolhimento do preparo (f. 834/838).
É o relatório.
O apelo procede parcialmente.
A lide versa sobre pretensão indenizatória em razão de
rescisão de “Instrumento Particular de Contrato de Agenciamento Exclusivo de
Carreira Artística, Autorização para Uso de Imagem, Nome Artístico, Som de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - no 0220870-93.2011.8.26.0100 - São Paulo - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37476 SGOF
5
Voz e Outras Avenças”, firmado em 1o de abril de 2011 (f. 37/48).
A autora-recorrida participou da avença como empresa
agenciadora e a ré-recorrente como a artista a ser agenciada.
O pedido de ressarcimento está lastreado à conduta da ré
de abandono dos compromissos agendados a partir de agosto de 2011, o que
teria gerado a rescisão do ajuste.
Não há que se falar em nulidade do contrato.
Ainda que tenha sido subscrito em nome da apelada por
pessoa que não ostentava poderes de representação da pessoa jurídica, resta
demonstrada a ratificação do ato quando do ajuizamento da lide.
Ou seja, a distribuição da presente ação pela empresa
significa ato inequívoco de validação da conduta de seu procurador, que
aparentemente agiu apenas por força de representação verbal.
Incidente o art. 662 do CC: “Os atos praticados por quem não
tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo
nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de ser
expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato” (g.n.).
Ademais, a teoria da aparência se fundamenta na boa-fé
objetiva da relação contratual e em geral tem como escopo afastar a tentativa
do empresário de descumprir contrato, sob alegação de que foi subscrito por
quem não possuía poderes de representação.
No caso, a alegação da recorrente de buscar a invalidade
do contrato não se justifica, notadamente, em razão do comportamento da
pessoa jurídica de confirmação dos atos do mandatário desprovido de
instrumento procuratório.
As
alegadas
persecuções
criminais
contra
quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - no 0220870-93.2011.8.26.0100 - São Paulo - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37476 SGOF
6
subscreveu o contrato em nome da autora são questões irrelevantes para o
deslinde da causa, uma vez que inexiste identificação e comprovação de
conduta dolosa por parte dele que impusesse especificamente o
reconhecimento da nulidade do negócio jurídico em discussão.
A despeito de ser contrato de risco conforme explicitam os
parágrafos primeiro e segundo do artigo primeiro, consta do parágrafo terceiro
da cláusula doze da avença: “No caso de rescisão deste CONTRATO por
inadimplemento contratual, a parte inadimplente pagará à parte
prejudicada as perdas e danos cabíveis” (f. 46).
No item 13, cláusula décima quinta consta ainda que “se
uma PARTE causar prejuízo à outra, por ação ou omissão no
desempenho de suas funções, ou por não observar as condições
previstas neste CONTRATO, ficará obrigada a pagar a outra uma
indenização correspondente ao dano e/ou prejuízo causado e
comprovado, na forma prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil
Brasileiro” (f. 47).
Incontroverso que a apelante a partir de 15.08.2011 deixou
de comparecer aos compromissos vinculados à carreira artística, objeto do
contrato de agenciamento, como também que rescindiu em 22.08.2011
unilateralmente a avença, pois em relação a tais tópicos a contestação
impugna apenas especificamente os documentos comprobatórios dos valores
exigidos (f. 05, 07 e 439).
O comportamento faltoso gerou danos vinculados aos
cancelamentos abruptos, que merecem reparação por serem prejuízos de
natureza material que não estão atrelados ao risco do contrato, mas à culpa da
pessoa agenciada.
A alegada coação irresistível perpetrada por terceiro contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - no 0220870-93.2011.8.26.0100 - São Paulo - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37476 SGOF
7
a apelante não pode prejudicar o direito de ressarcimento da recorrida, que no
âmbito da relação contratual não foi culpada pelo rompimento nem tinha
conhecimento da suposta interferência abusiva no ânimo de agir da parte
contrária.
Dispõe o art. 155 do CC: Subsistirá o negócio jurídico, se a
coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter
conhecimento; mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver
causado ao coacto.
O agente da coação pode, em tese, ser acionado pelo
coacto para que responda pelos danos causados. Todavia, a recorrida não
tem responsabilidade sobre esse fato, que representa “res inter alios”, ou seja,
inocorrente nexo de causalidade ou vinculação.
Assim sendo, as mensagens que teriam sido enviadas pelo
ex-companheiro, ao se fazer passar pela apelante, e que foram trocadas com
a representante da recorrida (f. 140/145), não alteram o cenário da lide.
Remanesce a responsabilidade da recorrente com a outra parte contratante
que não possuía conhecimento da alegada coação.
Os danos causados pelo descumprimento do contrato e
consequente rescisão devem ser assumidos pela apelante em face da
recorrida, por ter deixado de dar cumprimento às obrigações assumidas.
A reparação não pode estar limitada a momento posterior
à rescisão, mas aos prejuízos efetivamente causados pelo comportamento
culposo do inadimplente.
Irretorquível a sentença ao pontificar:
“Por outro lado, não se pode deixar de reconhecer que, antes
que tudo descambasse para um relacionamento abusivo e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - no 0220870-93.2011.8.26.0100 - São Paulo - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37476 SGOF
8
abandono de sua carreira, foi a ré, por livre e espontânea
vontade, e antes que estivesse sendo controlada por André,
quem optou por realizar uma viagem longa em momento em
que os trabalhos estavam em desenvolvimento e havia
ensaios e outros compromissos pré-agendados.
É inegável que tal pausa abrupta nos trabalhos que, ao final,
redundou com a frustração total do agenciamento provocou
danos consistentes em taxas de cancelamento de estúdios,
despesas com convocação de músicos, deslocamentos, entre
outras. Tais danos são imediatos, nisso diferenciando-se
daqueles relacionados risco do insucesso que, como dito, é
inerente a esse contrato e não podem ser imputados à ré” (f.
766).
Todavia,
descabe
incluir
eventuais
despesas
para
implementação da carreira artística da apelante referentes a setembro de
2011, uma vez que o pedido arraigado na inicial não suscita tal período,
conforme se observa às f. 27 e do documento que especifica os gastos com o
agenciamento (f. 29).
Neste caso a sentença se afigura ultra petita, porque o juiz
não só decidiu a causa, mas foi além, conferindo à autora mais do que
pleiteado, cabendo apenas extirpar o excesso fixado na decisão.
Em razão do enfoque qualitativo das pretensões, mostra-se
adequada a sucumbência recíproca.
A apelante foi considerada culpada pelo rompimento da
avença e responsável pelo ressarcimento de parte das quantias reclamadas,
enquanto a recorrida não obteve procedência quanto à parcela dos alegados
danos materiais e também no que tange aos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - no 0220870-93.2011.8.26.0100 - São Paulo - 5a Câmara de Direito Privado - Voto 37476 SGOF
9
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
afastar a determinação de ressarcimento de despesas da autora com a
carreira artística da ré que sejam referentes ao período de setembro de 2011.
JAMES SIANO
Relator